Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover a respeito da petição lançada no (ID 39566269), até porque o documento juntado pela d. Defesa e constante de (ID 39061523), não possui relevância processual em relação aos presentes autos. Sendo assim, aguarde-se a data da Sessão, considerando que o feito já foi incluído em pauta para julgamento (ID 39161441). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de setembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator